Tribunal: TJDFT
Processo: 0711285-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711285-11.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GIOVANI DOMINGOS DE FRANCA BARBOSA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GIOVANI DOMINGOS DE FRANCA BARBOSA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença requerido pelos agravantes em face do DISTRITO FEDERAL (processo n. 0709912-22.2021.8.07.0018), que acolheu impugnação apresentada pelo agravado para excluir dos cálculos do valor devido a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Em apertada síntese, os agravantes sustentam que “restou garantido a todos os credores da fazenda pública o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal da questão, constando que a matéria foi finalmente dirimida no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348, na linha, aliás, do entendimento firmado por esse Tribunal acerca da possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral”, citando precedentes das Cortes Superiores e deste Tribunal em socorro de sua tese. Pedem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, ante o risco de dano de difícil reparação e ineficácia do provimento final, com expedição de requisitórios em quantia inferior à devida, para que seja determinada a remessa dos autos de origem à Contadoria para a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30.06.2009. Preparo regular (id’s 34344225/26). É o relato do essencial. DECIDO Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Em um primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal ou suspensão da eficácia da decisão na parte impugnada, em que pese à discussão em torno da possibilidade da aplicação de índice de correção monetária sobre o quantum devido a partir de julgados das Cortes Superiores. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte contrária. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 18 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator